Tribunal: TJES
Processo: 5004622-09.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Restabelecimento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004622-09.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FELLIPE SOUZA BIANCHI BODART

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MENOR RELATIVAMENTE CAPAZ. INAPLICABILIDADE DA TESE DE HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO LEGAL AO DEPENDENTE HABILITADO DE BOA-FÉ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que fixou o termo inicial da pensão por morte na data do requerimento administrativo e julgou improcedente o pedido de ressarcimento em face da segunda requerida, dependente habilitada de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do princípio da proteção integral e da alegada hipervulnerabilidade de menor relativamente capaz para fins de suspensão do prazo prescricional e retroatividade do benefício à data do óbito; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão quanto à vedação ao enriquecimento sem causa diante do pagamento integral da pensão à segunda embargada; e (iii) determinar se houve omissão quanto à condição de estudante do embargante e à extensão de sua dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial do benefício, aplicando o critério objetivo etário previsto no Código Civil e na Lei Complementar Estadual nº 282/2004, ao reconhecer a capacidade relativa do embargante, que contava com 16 anos na data do óbito.

5. A adoção da regra legal expressa de capacidade civil afasta a tese subjetiva de hipervulnerabilidade como causa suspensiva da prescrição, inexistindo omissão quando o julgador decide em sentido contrário à pretensão da parte.

6. O voto condutor enfrenta expressamente a alegação de enriquecimento sem causa, assentando que o art. 35, § 3º, da Lei Complementar nº 282/2004 protege o dependente habilitado de boa-fé e estabelece que habilitações posteriores produzem efeitos apenas ex nunc.

7. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão e a interpretação legal ou constitucional defendida pela parte.

8. Inexiste omissão quanto à condição de estudante e à dependência do embargante, uma vez que tais elementos não alteram o fundamento jurídico adotado para a fixação do termo inicial do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos
.

Tese de julgamento
:

1. A fixação do termo inicial da pensão por morte observa o critério objetivo da capacidade civil previsto em lei, sendo inaplicável a tese de hipervulnerabilidade para suspender a prescrição de menor relativamente capaz.

2. Não há enriquecimento sem causa quando o pagamento integral da pensão decorre de expressa proteção legal ao dependente habilitado de boa-fé, com efeitos ex nunc para habilitações posteriores.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão ou contradição interna no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 884; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 35, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004622-09.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: LUIZ FELLIPE SOUZA BIANCHI BODART

EMBARGADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) e LUCIMARA RAMOS CAMPOS PRATTES

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ FELLIPE SOUZA BIANCHI BODART
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença que fixou o termo inicial do benefício de pensão por morte na data do requerimento administrativo e julgou improcedente o pedido de ressarcimento em face da segunda requerida.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta:
(i)
omissão quanto à aplicação do Princípio da Proteção Integral e a condição de "hipervulnerabilidade" do menor sob guarda, argumentando que tais fatores deveriam afastar a regra da capacidade relativa e suspender o prazo prescricional, permitindo a retroatividade à data do óbito;
(ii)
contradição e omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) por parte da segunda embargada, que recebeu a pensão integralmente, defendendo que a boa-fé não deveria impedir a restituição da cota-parte do autor; e
(iii)
omissão quanto à condição de estudante do embargante e a extensão da dependência.

Buscando sanar os supostos vícios, o embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso e o prequestionamento da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega, em suma, que o acórdão foi omisso ao aplicar a regra da capacidade relativa do Código Civil em detrimento do princípio da proteção integral, e contraditório ao privilegiar a legislação previdenciária em face da vedação ao enriquecimento sem causa.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o claro inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange às alegações de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa, consignando expressamente no voto condutor que a pretensão de retroatividade encontrava óbice na legislação civil, uma vez que o embargante já contava com 16 anos na data do óbito, sendo, portanto, relativamente capaz. Ao adotar o critério objetivo etário previsto no Código Civil e na Lei Complementar Estadual nº 282/2004 para definir o termo inicial, o julgado afastou a tese da "hipervulnerabilidade" como causa suspensiva da prescrição. A decisão pela aplicação da regra legal expressa de capacidade civil não configura omissão, mas, sim, o exercício da jurisdição em sentido contrário à pretensão da parte.

Quanto à alegada contradição sobre o enriquecimento sem causa, o voto condutor expressamente enfrentou o ponto, esclarecendo que a Lei Complementar nº 282/04, em seu art. 35, § 3º, é categórica ao proteger o dependente habilitado de boa-fé, determinando que habilitações posteriores produzem efeitos apenas
ex nunc
. O acórdão pontuou que "A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta diante de expressa disposição legal em sentido contrário".

É sabido que a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão ou entre eles e a sua parte conclusiva, e não uma eventual contradição com a lei (no caso, art. 884 do CC), a doutrina ou a tese da defesa, que caracterizaria uma contradição externa, discutível apenas por recurso próprio.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. [...]"
(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022).

No caso, não há qualquer contradição interna no acórdão. Seus fundamentos reconhecem a validade do pagamento integral à segunda embargada com base na lei de regência (LC 282/04) e na ausência de habilitação tempestiva de outros dependentes. A divergência entre a conclusão do tribunal e a interpretação constitucional ou civilista pretendida pelo embargante configura nítida pretensão de reexame de mérito.

Assim, a decisão embargada não contém omissão ou contradição interna, pois enfrentou as questões de forma fundamentada, chegando a uma conclusão diversa da almejada pela parte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
LUIZ FELLIPE SOUZA BIANCHI BODART
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar